Tribunal: STF
Processo: RHC 260118
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Silvano Assis da Silva e Leide Diana Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 957.400/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), ante a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, "totalizando 431,850kg [quatrocentos e trinta e um quilos, oitocentos e cinquenta gramas) de drogas, entre maconha e cocaína" (e-STJ fl. 296). Foi impetrado prévio habeas corpus buscando a nulidade das provas, porém o Tribunal de origem denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 18/19):



    [...]



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa violação ao art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, cujas etapas teriam sido violadas, "comprometendo a autenticidade e a integridade dos vestígios" (e-STJ fl. 7). Acrescenta que o ingresso no imóvel onde foram apreendidas as drogas configurou flagrante ilegalidade, asseverando que "a justificativa de que, desde 2023, realizavam monitoramento e investigações preliminares acerca das atividades supostamente ilícitas do paciente é ilógica e inconsistente, já que não há nos autos qualquer elemento que corrobore essa alegação, apenas a palavra dos policiais" (eSTJ fl. 8). Assim, conclui que a via eleita é adequada para sanar o constrangimento ilegal, porquanto "as ilegalidades são patentes e estão amplamente documentadas nos autos, não havendo necessidade de produção de novas provas para seu reconhecimento. A violação da cadeia de custódia dos vestígios, a entrada ilegal dos policiais no imóvel sem mandado judicial ou consentimento válido, e a obtenção de provas por meios ilícitos são fatos que constam claramente nos registros processuais, nos depoimentos colhidos e no Parecer Técnico Criminalístico em Cadeia de Custódia" (e-STJ fl. 10). Diante dessas considerações, requer (e-STJ fls. 15/16, grifos no original): a) Em sede liminar, seja determinada a suspensão do trâmite da ação penal nº 0814719-91.2024.8.14.0051, em curso na 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, até o julgamento final deste habeas corpus, a fim de evitar a continuidade do constrangimento ilegal e preservar os direitos fundamentais dos pacientes; b) Ainda em sede liminar, que, ao requisitar informações à autoridade coatora (Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA), seja indagada se existe qualquer registro documental nos autos sobre as supostas investigações preliminares ou a suposta denúncia anônima mencionadas pelos policiais em seus depoimentos e utilizadas como fundamento no acórdão do TJPA para denegar a ordem de habeas corpus. c) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade das provas obtidas ilicitamente, em decorrência da quebra de cadeia de custódia das drogas apreendidas e da entrada ilegal dos policiais no domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido; d) Consequentemente, seja determinado o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, em virtude da inexistência de provas lícitas que sustentem a acusação. (eDOC 37



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 54)



    Nesta Corte, os recorrentes requerem o “provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, com a concessão da ordem para o trancamento da ação penal em curso contra os recorrentes, diante da ilicitude das provas e da inexistência de justa causa para a persecução penal.”



    Decido.



    O STJ não conheceu do habeas corpus, de modo que a controvérsia não consta do acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO . (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025)



    Ademais, não há teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto todas as nulidades suscitadas devem ser decididas pelo Juízo da instrução, de modo que se revela temerário o pedido de trancamento do processo com fundamento em nulidade, ante a complexidade da matéria.



    O processo deve seguir sua marcha regularmente.



    Ante o exposto, nego seguimento recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente